Tribunal: STF
Processo: AI 633882
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. LEIS 7.787/89, 7.894/89 E 8.147/90. 
   EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 
   279 DO STF. INCIDÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXV, E LIV, E 
   93, IX, DA CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A 
   jurisprudência do Tribunal é no sentido da constitucionalidade 
   das majorações das alíquotas concernentes ao FINSOCIAL previstas 
   nos arts. 7º da Lei 7.787/89, 1º da Lei 7.894/89 e 1º da Lei 
   8.147/90.
II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada 
   pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto 
   fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência 
   da Súmula 279 do STF.
III - A jurisprudência da Corte é no 
   sentido de que a alegada violação ao art. 5º, XXXV, e LV, da 
   Constituição, pode configurar, quando muito, situação de ofensa 
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de 
   legislação processual ordinária.
IV - Não há contrariedade ao 
   art. 93, IX, da Constituição, quando o acórdão recorrido 
   encontra-se suficientemente fundamentado.
V - Agravo regimental 
   improvido.